Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009367-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), ALTINO RUI MARCELINO PINTO - CPF: 663.652.109-06 (EMBARGADO), VERA LUCIA AVILA MALHEIROS - CPF: 842.222.391-00 (EMBARGANTE), ROSALINO CAMPOS MALHEIROS - CPF: 249.571.431-53 (EMBARGANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, os quais bastam para a concessão da medida liminar possessória.

A documentação acostada aos autos milita em favor do Embargado, que demonstrou ter direitos de posse e propriedade sobre o imóvel que teria sido vendido pela ex-companheira sem a sua anuência.

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de aplicar efeitos infringentes aos Aclaratórios opostos, é de rigor a manutenção da decisão objurgada.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009367-19.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS
e
ROSALINO CAMPOS MALHEIROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face de
ALTINO RUI MARCELINO PINTO.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre alguns pontos destacados nas razões do recurso.

Sustenta que
“o Embargado e a Sr.a Luciane não eram casados, mas tão somente mantiveram união estável, como bem consignou a Relatora”.
Defende que a exigência da outorga uxória prevista no art. 1.647 do Código Civil, é aplicável apenas na hipótese de casamento e não de união estável.

No mais, repete as mesmas teses defensivas utilizadas no recurso de Agravo Interno.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, seja reformada a decisão agravada.

Contrarrazões sob o ID. 104835966.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021